Tribunal: TJDFT
Processo: 0706440-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS (agravante/autor) contra decisão proferida nos autos da ação civil pública n.° 0700553-48.2021.8.07.0018 movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL (agravado/réu), que indeferiu a antecipação da tutela consiste no fornecimento do medicamento AMBRISENTANA (comprimido, 5mg e 10mg), destinado ao tratamento de Hipertensão Arterial Pulmonar (HAP). Em suas razões recursais (ID 23733114), o agravante afirma que o medicamento AMBRISENTANA (comprimido, 5mg e 10mg) faz parte da relação de medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – CEAF, mais conhecido como Alto Custo, e sua aquisição deve ser financiada pela União Federal, mas compete à própria Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal adquiri-lo e dispensá-lo à população. Ressalta que o referido medicamento não é objeto de abastecimento regular, na medida em que não foi padronizado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, sendo a sua aquisição vinculada ao atendimento de determinações judiciais exaradas em demanda individuais. Afirma que “embora haja decisões deste egrégio Tribunal de Justiça determinando a aquisição do Ambrisentana para pacientes com HAP, desde janeiro/2020 o medicamento não é encontrado na Farmácia Judicial (NUFAJ/SES/DF), portanto, há mais de um ano”. Destaca que “os portadores de Hipertensão Arterial Pulmonar constantemente sobrecarregam as unidades de saúde públicas e oneram o erário com frequentes internações, em virtude das repetidas crises deflagradas pela enfermidade. Tal ocorrência se mostra inadequada, na medida em que a terapêutica com o citado fármaco dá-se de forma bem mais simples, com menor custo para o erário e no âmbito ambulatorial, isto é, prescinde de internação”. Ao final, pede, liminarmente, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para determinar que o Distrito Federal efetive “no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da intimação da decisão liminar, o abastecimento do medicamento AMBRISENTANA (comprimido, 5mg e 10mg, conforme cada caso) e sua imediata dispensação a todos os pacientes judicializados que dele necessitam, devendo comprovar documentalmente a regularização do estoque e sua distribuição a quem de direito”. Sem preparo, em função de isenção legal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Dentro desse quadrante, tem-se que a saúde é um direito fundamental indisponível e a jurisprudência já reconheceu o nível de importância e de necessidade na utilização de medicamentos para o tratamento de doenças graves e/ou em estágio avançado. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA). REGISTRO NA ANVISA. EXISTÊNCIA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS. COMPROVAÇÃO DE INEFICÁCIA DO FÁRMACO FORNECIDO PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - SUS. RECURSO REPETITIVO. TEMA 106/STJ. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, conforme dispõe o artigo 196, da Constituição Federal. Consoante a tese fixada no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ (Tema no 106/STJ), sob o rito dos recursos repetitivos, o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento (REsp 1.657.156/RJ). Demonstrado que o medicamento alternativo receitado pelo médico assistente possui registro na ANVISA, bem como comprovada a ineficácia do fármaco fornecido pela rede pública de saúde para tratamento da moléstia, devida é a condenação do ente público ao fornecimento compulsório do medicamento pleiteado. (Acórdão 1282984, 07245029220208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no PJe: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FÁRMACO PADRONIZADO. DIGNIDADE HUMANA. ADEQUAÇÃO, NECESSIDADE E RAZOABILIDADE. 1. A Carta Maior pátria de 1988 explicita, em seus art. 6o e 196, ser a saúde direito de todos e dever do Estado, "garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". 2. O art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal dispõe que incumbe ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal a competência de prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde. 3. Comprovadas a hipossuficiência e a necessidade do uso do medicamento, o ente da Federação tem o dever constitucional de atendimento integral a saúde. 4. Negou-se provimento ao reexame necessário. (Acórdão 1142031, 07085095720178070018, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no PJe: 12/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) No caso dos autos, apesar de reconhecida a demora da Administração Pública na aquisição do medicamento AMBRISENTANA, em especial diante dos tramites burocráticos inerentes aos referido processo, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao passo em que, a toda evidência, o referido processo de compra do medicamento vindicado se encontra em fase final de disponibilização orçamentária, bem como em razão de que eventuais necessidade individuais que forem prementes pode, se judicializadas e objeto, inclusive, de constrição judicial de recursos públicos ou aplicação de multa cominatória, em casos extremos. Ademais, vislumbro a existência de perigo de dano reverso no caso de concessão da pretendida liminar, ao passo em que o empenho judicial de verbas públicas, em caráter precário, pode obstar a sua utilização para o atendimento de outras necessidades mais urgentes na área de saúde, em especial no atual cenário de pandemia da COVID-19, análise que só cabe ao Poder Judiciário em situações excepcionais e extremas. Dessa forma, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.